Tribunal: TJDFT
Processo: 0016233-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE REGIME DE COMPETÊNCIA NO CÁLCULO. INSUBSISTÊNCIA. DEPÓSITO INTEGRAL. GARANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS DE MORA. ART. 523, §§ 1o E 2o DO CPC. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. CRITÉRIO. PROVEITO ECONÔMICO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Contadoria judicial informou a aplicação do regime de competência ao cálculo do débito exequendo na manifestação de ID 51032063: “Este setor auxiliar informa a este r. Juízo que o cálculo apresentado no ID 31856888 já atende ao parâmetro determinado pela decisão proferida nos Embargos de Declaração de ID 119600556 - Pág. 2, pois já incide o regime de competência para a incidência da correção monetária dos valores pagos pelos credores em favor da devedora. 4. Portanto, ratifica-se o cálculo de ID 31856888.” Assim, insubsistente a alegação dos exequentes de não aplicação do regime de competência ao cálculo do débito pela Contadoria judicial.
2. A executada realizou depósito integral do valor cobrado e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso na execução. 2.1. Por decisão interlocutória, considerado que o depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o do CPC, o que não foi objeto de recurso. 2.2. As matérias de ordem pública, tal como juros e correção monetária, não estão sujeitas à preclusão temporal. Sujeitam-se somente à preclusão consumativa, vale dizer, não podem ser reapreciadas se existente pronunciamento judicial sobre o tema, sendo este o caso dos autos.
3. Os exequentes, na petição do cumprimento de sentença, indicaram o valor do débito em R$254.441,42 e a Contadoria apurou o valor do débito em R$146.918,00, do que resulta o excesso na execução de R$107.523,42. 3.1. A impugnação da executada foi acolhida para reconhecer o débito no valor apurado pela Contadoria; os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação, consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal.
4. Quanto aos honorários periciais, tendo em vista que a realização de perícia foi determinada de ofício pelo juiz, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC.
5. Recursos conhecidos, apelação da executada parcialmente provida, recurso adesivo dos exequentes desprovidos.